Tribunal: TJDFT
Processo: 0736085-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736085-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: EDINEIA SANTOS DIAS, LABORATORIOS B BRAUN SA DESPACHO Intime-se o autor para que, querendo, no prazo legal, manifeste-se sobre as contestações de IDs 32137423 e ID 32134399. Publique-se. Brasília, D.F., 17 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator